Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. MINORAÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBSTANCIAL. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. SUPERESTIMATIVA. DESPESAS INFORMADAS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. GENITORA. CONCURSO NO CUSTEIO DE DESPESAS. NECESSIDADE. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. PONDERAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

3. Apreendido na fase de delibação inicial que o pai, conquanto perceba remuneração mensal substancial, tem despesas compatíveis com o extrato sócio-econômico em que está inserido, e que as estimativas de despesas alinhadas pela genitora da filha menor destinatária da prestação alimentícia foram estimadas em dissintonia com a realidade em que vivem as famílias inseridas na classe social designada como “média ou média alta”, segundo se apreende mediante invocação das regras de experiência comum, ignorando, ademais, que a mãe também deve concorrer, de acordo com sua capacidade, para o fomento das necessidades materiais da filha, os alimentos provisórios afetados ao genitor devem ser mensurados em percentual ponderado segundo a capacidade do alimentante e as necessidade da alimentanda apreendidas ao início da fase cognitiva (CPC, art. 375).

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.